Tribunal: STJ
Processo: 5001916-51.2016.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811067 - RS (2024
/0466427-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: RAFAEL PALUDO
ADVOGADOS
: ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
VINICIUS DE FRAGA BASSOTTO - RS133673
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: FRANCIELE RECH FRAGOSO
INTERES.
: TIAGO FERREIRA
INTERES.
: ALCIR SBABBO
INTERES.
: ALVARO LUIS LUVISON
INTERES.
: ELISANGELA DE SOUZA FONTOURA
INTERES.
: IDRH INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA
INTERES.
: JULIANA BORTONCELLO ALESSI
INTERES.
: MAICON CRISTIANO DE MELLO
INTERES.
: MARCIA PUERARI
INTERES.
: MARIA DE FATIMA BONKEVICH
INTERES.
: MARIA LOURDES RUBBO FERREIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
INTERES.
: NEIVA GANDINI MARINI
INTERES.
: PATRICIA AQUINO DE SOUZA
INTERES.
: PRISCILA SERPA RIBAS
INTERES.
: ROSSANO DUTRA RICALDE
INTERES.
: SIMONE FELIPPE
INTERES.
: SOLANGE DIAS TEIFKE
INTERES.
: TAIS FERRI TARSO
INTERES.
: TEREZINHA IGNES GRANDO
INTERES.
: VANESSA STEFFANI ROSSATTO
INTERES.
: ALINE DOS REIS PAGEL
INTERES.
: DANIELA VIVAN
INTERES.
: JULIANA ZONATTO
INTERES.
: NESCI CARLA PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: VANIRA LOURDES FERABOLI
INTERES.
: DAIANE BELUZZO
Documento eletrônico VDA49648419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 210a17a0-70ce-4160-8477-960451b54131

INTERES.
: GIOVANA STEFENON
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
INTERES.
: ERNESTO HATTGE FILHO
ADVOGADA
: CAMILA MUNHOZ DOS SANTOS TORQUATO - RS084491
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 210a17a0-70ce-4160-8477-960451b54131

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811067 - RS (2024
/0466427-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: RAFAEL PALUDO
ADVOGADOS
: ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
VINICIUS DE FRAGA BASSOTTO - RS133673
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: FRANCIELE RECH FRAGOSO
INTERES.
: TIAGO FERREIRA
INTERES.
: ALCIR SBABBO
INTERES.
: ALVARO LUIS LUVISON
INTERES.
: ELISANGELA DE SOUZA FONTOURA
INTERES.
: IDRH INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA
INTERES.
: JULIANA BORTONCELLO ALESSI
INTERES.
: MAICON CRISTIANO DE MELLO
INTERES.
: MARCIA PUERARI
INTERES.
: MARIA DE FATIMA BONKEVICH
INTERES.
: MARIA LOURDES RUBBO FERREIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
INTERES.
: NEIVA GANDINI MARINI
INTERES.
: PATRICIA AQUINO DE SOUZA
INTERES.
: PRISCILA SERPA RIBAS
INTERES.
: ROSSANO DUTRA RICALDE
INTERES.
: SIMONE FELIPPE
INTERES.
: SOLANGE DIAS TEIFKE
INTERES.
: TAIS FERRI TARSO
INTERES.
: TEREZINHA IGNES GRANDO
INTERES.
: VANESSA STEFFANI ROSSATTO
INTERES.
: ALINE DOS REIS PAGEL
INTERES.
: DANIELA VIVAN
INTERES.
: JULIANA ZONATTO
INTERES.
: NESCI CARLA PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: VANIRA LOURDES FERABOLI
INTERES.
: DAIANE BELUZZO
Documento eletrônico VDA47968163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:20:10
Código de Controle do Documento: 34ee95c6-e034-48b7-8b7f-6d445d91457f

INTERES.
: GIOVANA STEFENON
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
INTERES.
: ERNESTO HATTGE FILHO
ADVOGADA
: CAMILA MUNHOZ DOS SANTOS TORQUATO - RS084491
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL
PALUDO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado (e-
STJ fl. 5695):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
PRESCRIÇÃO.
LEI
NOVA.
IRRETROATIVIDADE.
MATÉRIA
PACIFICADA.
1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do Tema 1.199, o "novo regime prescricional previsto na Lei
14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei."
2. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão em
relação ao reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem, em momento anterior ao
julgamento do Tema 1.199-STF.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47968163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:20:10
Código de Controle do Documento: 34ee95c6-e034-48b7-8b7f-6d445d91457f

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, objetivando a modificação do aludido julg

ado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.960.434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
15/12/2022
De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
consignar ser irrelevante o reconhecimento pelo juízo de origem do transcurso do lapso
prescricional, de acordo com os marcos da Lei n. 14.230/2021.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47968163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:20:10
Código de Controle do Documento: 34ee95c6-e034-48b7-8b7f-6d445d91457f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.811.067 / RS
Número Registro: 2024/0466427-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
007230020442022 50019165120168210005 7230020442022
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL PALUDO
ADVOGADOS : ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
VINICIUS DE FRAGA BASSOTTO - RS133673
AGRAVANTE : DAIANE BELUZZO
AGRAVANTE : GIOVANA STEFENON
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
AGRAVANTE : ERNESTO HATTGE FILHO
ADVOGADA
: CAMILA MUNHOZ DOS SANTOS TORQUATO - RS084491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FRANCIELE RECH FRAGOSO
INTERES.
: TIAGO FERREIRA
INTERES.
: ALCIR SBABBO
INTERES.
: ALVARO LUIS LUVISON
INTERES.
: ELISANGELA DE SOUZA FONTOURA
INTERES.
: IDRH INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
Documento eletrônico VDA49466532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: 060c4f3d-1dbd-49e4-913b-928798ab5ea0

HUMANOS LTDA
INTERES.
: JULIANA BORTONCELLO ALESSI
INTERES.
: MAICON CRISTIANO DE MELLO
INTERES.
: MARCIA PUERARI
INTERES.
: MARIA DE FATIMA BONKEVICH
INTERES.
: MARIA LOURDES RUBBO FERREIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
INTERES.
: NEIVA GANDINI MARINI
INTERES.
: PATRICIA AQUINO DE SOUZA
INTERES.
: PRISCILA SERPA RIBAS
INTERES.
: ROSSANO DUTRA RICALDE
INTERES.
: SIMONE FELIPPE
INTERES.
: SOLANGE DIAS TEIFKE
INTERES.
: TAIS FERRI TARSO
INTERES.
: TEREZINHA IGNES GRANDO
INTERES.
: VANESSA STEFFANI ROSSATTO
INTERES.
: ALINE DOS REIS PAGEL
INTERES.
: DANIELA VIVAN
INTERES.
: JULIANA ZONATTO
INTERES.
: NESCI CARLA PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: VANIRA LOURDES FERABOLI
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL PALUDO
ADVOGADOS
: ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
VINICIUS DE FRAGA BASSOTTO - RS133673
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FRANCIELE RECH FRAGOSO
INTERES.
: TIAGO FERREIRA
INTERES.
: ALCIR SBABBO
INTERES.
: ALVARO LUIS LUVISON
INTERES.
: ELISANGELA DE SOUZA FONTOURA
INTERES.
: IDRH INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA
INTERES.
: JULIANA BORTONCELLO ALESSI
Documento eletrônico VDA49466532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: 060c4f3d-1dbd-49e4-913b-928798ab5ea0

INTERES.
: MAICON CRISTIANO DE MELLO
INTERES.
: MARCIA PUERARI
INTERES.
: MARIA DE FATIMA BONKEVICH
INTERES.
: MARIA LOURDES RUBBO FERREIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
INTERES.
: NEIVA GANDINI MARINI
INTERES.
: PATRICIA AQUINO DE SOUZA
INTERES.
: PRISCILA SERPA RIBAS
INTERES.
: ROSSANO DUTRA RICALDE
INTERES.
: SIMONE FELIPPE
INTERES.
: SOLANGE DIAS TEIFKE
INTERES.
: TAIS FERRI TARSO
INTERES.
: TEREZINHA IGNES GRANDO
INTERES.
: VANESSA STEFFANI ROSSATTO
INTERES.
: ALINE DOS REIS PAGEL
INTERES.
: DANIELA VIVAN
INTERES.
: JULIANA ZONATTO
INTERES.
: NESCI CARLA PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: VANIRA LOURDES FERABOLI
INTERES.
: DAIANE BELUZZO
INTERES.
: GIOVANA STEFENON
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
INTERES.
: ERNESTO HATTGE FILHO
ADVOGADA
: CAMILA MUNHOZ DOS SANTOS TORQUATO - RS084491
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: 060c4f3d-1dbd-49e4-913b-928798ab5ea0